Tribunal: TCU
Processo: 017.667/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com aplicação de débito e multa, em razão de pagamentos a maior realizados a título de procedimentos de média e alta complexidade nos exercícios de 2009 a 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Marcos Ramos Carvalho, Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, Associação Aracajuana de Beneficência e Hospital São José contra o Acórdão 1668/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. retificar, por inexatidão material, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante deste Tribunal, o Acórdão 1668/2019-TCU-Plenário , relativamente ao subitem 9.3, de modo que onde se lê: "7/4/2010", leia-se: "9/9/2011", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado; 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe e aos órgãos/entidades interessados.